Tribunal: TJES
Processo: 0006062-44.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006062-44.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIVAN OLIVEIRA ABUTRAB

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES COMO MEIO DE PROVA IDÔNEO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a sentença de condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, com a incidência da causa de diminuição de pena do §4º, do mesmo artigo). A defesa alega ausência de prova inequívoca da autoria do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) examinar se os depoimentos dos policiais militares, corroborados pelos demais elementos probatórios, são suficientes para a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime está comprovada pelo Auto de Apreensão e pelos Laudos de Constatação e Exame Químico das substâncias entorpecentes, que confirmam a presença de cocaína e maconha, conforme documentos constantes nos autos.

4. Quanto à autoria, os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que presenciaram o crime são considerados provas robustas e idôneas, especialmente em crimes de tráfico de drogas, onde a atuação policial tem importância crucial, sendo corroborados pelos demais elementos do processo. Precedentes TJES e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O depoimento de policiais militares que presenciam a prática do crime de tráfico de drogas, corroborado por demais provas, é suficiente para fundamentar condenação pelo art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas podem ser comprovadas pelos autos de apreensão, laudos de constatação e exames periciais, bem como por testemunhos colhidos sob o contraditório.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
e §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julg. 14/03/2023; TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Julg. 01/02/2024.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade,

conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0006062-44.2022.8.08.0048

APELANTE: EDIVAN OLIVEIRA ABUTRAB

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
EDIVAN OLIVEIRA ABUTRAB
em face da r. Sentença de fls. 32/33v do ID 9860607 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito estatal para condenar o réu nas sanções do art. 33,
caput
, com incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, da Lei nº 11.343/06
1
, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões de ID 9860615, o apelante sustenta, em síntese, que não há prova inequívoca de que tenha cometido o delito do art. 33 da Lei de Drogas.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 9860618, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 9936045, em que opina pelo
des
provimento
do recurso.

Consta da denúncia (ID 9860607, fls. 02/03) que:

“Segundo o Inquérito Policial em anexo, na manhã de 06 de julho de 2022, por volta das 07h42min, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do Bairro Jardim Carapina, neste município e comarca, quando ao passarem pela Avenida Presidente Dutra, local conhecido como sendo de intenso tráfico de drogas, avistaram um indivíduo de camisa listrada nas cores preta e cinza e outro, que estava em uma motocicleta, trocando algum objeto não identificado, sendo o primeiro, posteriormente, identificado como Edivan Oliveira Abutrab e o segundo como Edemir Gomes da Trindade.

Imediatamente, referidos Policiais Militares efetuaram a abordagem dos indivíduos e em revista pessoal encontraram em posse do denunciando Edivan a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), fracionada em duas notas de R$ 10,00 (dez reais), e em posse de Edemir foi localizado 02 (dois) "pinos de cocaína".

Ao serem questionados, Edivan confessou aos PM's que havia vendido os 02 (dois) ‘pinos de cocaína’ a Edemir, bem como este relatou que havia comprado a substância entorpecente daquele, no valor de R$ 20,00 (vinte reais), para consumo próprio.

Diante da situação, os Policiais Militares fizeram buscas nas calçadas e muros próximos ao local, quando encontraram outros 04 (quatro) ‘pinos de cocaína’, semelhantes aos que foram comercializados por Edivan, e 07 (sete) ‘buchas de maconha.’

Logo, pelas circunstâncias, todas as substâncias entorpecentes apreendidas eram de propriedade de Edivan Oliveira Abutrab, e estavam sendo comercializadas.

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fl. 28, e do auto de constatação de substância entorpecente de fl. 29.

Assim agindo, infringiu o denunciando Edivan Oliveira Abutrab a norma contida no artigo 33 da Lei nº 1.343/06, devendo ser citado para responder aos termos da presente, sob pena de revelia, para, ao final, ser o presente pedido julgado procedente.”

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de 1º Grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na forma acima mencionada.

Pois bem.

Inicialmente, certifico que a
materialidade
fora efetivamente comprovada por meio do Boletim Unificado de fls. 03/06, pelo “Auto de Apreensão” de fl. 28 e pelo “Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas” de fl. 29, todos do caderno inquisitivo em anexo, e pelo “Laudo de Exame Químico” apresentado nas fls. 29/29-v (ID 9860607).

No que se refere à
autoria
do delito, verifico que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do fato criminoso atribuído ao recorrente.

Nesse sentido, o que Policial Militar Fabio Franz Silva, ao prestar depoimento em audiência de instrução e julgamento (fl. 34 do ID 9860607), relatou que:

“QUE se recorda dos fato; que no dia realizavam patrulhamento em local conhecido pelo tráfico viram um indivíduo passando para outro que estava de moto; que foi feita a abordagem e com o indivíduo foi encontrado entorpecente e o que não estava, estava com dinheiro; que o indivíduo da moto falou que tinha acabado de comprar e o réu por sua vez. admitiu que tinha acabado de realizar a venda para ele; que via de regra, quando localizam algo com alguém, fazem buscar no local e o outro PM Flayner encontrou mais drogas, acha que pinos e perto do muro, salvo engano; que a droga estava perto onde estava os dois, mas não sabe a distância exata; que não conhecias os dois de antes; [...] QUE a droga encontrada era do réu pois ele tinha acabado de vender para um indivíduo e o local é conhecido pelo tráfico, e estava bem próximo a ele.”

Corroborando as declarações acima, o Policial Militar Flayner Henrique Oliveira da Silva asseverou em juízo (fl. 35 do ID 9860607):

“QUE se recorda dos fatos; que no dia estavam em patrulhamento e quando entraram na av. presidente dutra, viram o réu entregando uma droga para um senhor, e o senhor entregou R$ 2000; que os dois foram conduzidos e o Senhor confirmou que tinha comprado a substância com o indivíduo detido; que já conhecia o réu daquele local e é envolvido com o tráfico de droga e inclusive ele foi preso posteriormente a esse fata e é um traficante contumaz ali; que não lembra se o réu confessou, e só lembra do senhor falando que comprou dele; que não lembra se foi encontrado mais droga no local, mas sempre fazem uma varredura no local onde é encontrado alguém com droga. [...] QUE a droga localizada estava na mão do senhor e o dinheiro com o réu e não lembra se acharam mais droga, pois eles costumam deixar cargas próximas e sempre fazem uma varredura no local; que tem grupos de Whatsapp que fala de pessoas detidas e acabaram tendo conhecimento sobre o réu.”

Noutra parte, o apelante não compareceu ao ato designado para seu interrogatório, tendo sido decretada a sua revelia (fl. 32 do ID 9860607).

Ressalte-se, neste ponto, que o depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES; ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 01/02/2024)
-
destaquei

Nessa linha de intelecção, é de entendimento do STJ que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julg. 14/03/2023, DJe: 17/03/2023)

Portanto, não há que se falar em absolvição do acusado pelo crime de tráfico de drogas, dado o robusto conteúdo probatório, que devidamente comprova a materialidade do delito e aponta para a autoria delitiva do réu.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
"Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: (...) IV – o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva;"

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.